Tribunal: TJES
Processo: 5000106-91.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. FALTA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para assegurar a manutenção do vínculo contratual do plano de saúde até que haja notificação prévia de 60 dias e oferta de migração para plano individual sem carência, bem como condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde coletivo foi realizado de forma válida, com observância das exigências contratuais e normativas; (ii) estabelecer se houve configuração de dano moral indenizável em razão do cancelamento do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A UNIMED VITÓRIA, como operadora do plano, e a MEDIATORIE, como administradora de benefícios, integram a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, sendo ambas solidariamente responsáveis, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência consolidada do STJ, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

O contrato previa a possibilidade de rescisão unilateral imotivada com notificação prévia mínima de 60 dias, o que não foi observado, já que as notificações foram encaminhadas com apenas 30 dias de antecedência ou destinadas apenas à empresa estipulante, sem comprovação de ciência pelos beneficiários.

O cancelamento do plano coletivo, ainda que legítimo, exige a oferta de migração para plano individual ou familiar, com aproveitamento das carências, o que também não foi comprovadamente realizado, violando o disposto na Resolução CONSU nº19/1999.

A ausência de comunicação válida e da oferta de migração configura falha na prestação do serviço, justificando a manutenção do vínculo contratual até o cumprimento das obrigações legais e contratuais.

Não há comprovação de abalo psicológico relevante, de recusa de atendimento médico ou de dano concreto decorrente da falha na notificação, caracterizando mero dissabor, insuficiente para justificar a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelas obrigações contratuais e legais decorrentes da relação de consumo.

O cancelamento de plano de saúde coletivo sem prévia notificação aos beneficiários com antecedência mínima de 60 dias é inválido.

É obrigatória a oferta de migração para plano individual ou familiar, com aproveitamento das carências, no caso de rescisão de plano coletivo.

A ausência de comprovação de dano emocional relevante ou de efetiva negativa de atendimento afasta a configuração de dano moral indenizável.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000106-91.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: ROGERIA GUEDES MOTTA ALONSO e outros

RELATOR: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. FALTA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para assegurar a manutenção do vínculo contratual do plano de saúde até que haja notificação prévia de 60 dias e oferta de migração para plano individual sem carência, bem como condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde coletivo foi realizado de forma válida, com observância das exigências contratuais e normativas; (ii) estabelecer se houve configuração de dano moral indenizável em razão do cancelamento do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A UNIMED VITÓRIA, como operadora do plano, e a MEDIATORIE, como administradora de benefícios, integram a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, sendo ambas solidariamente responsáveis, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência consolidada do STJ, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

O contrato previa a possibilidade de rescisão unilateral imotivada com notificação prévia mínima de 60 dias, o que não foi observado, já que as notificações foram encaminhadas com apenas 30 dias de antecedência ou destinadas apenas à empresa estipulante, sem comprovação de ciência pelos beneficiários.

O cancelamento do plano coletivo, ainda que legítimo, exige a oferta de migração para plano individual ou familiar, com aproveitamento das carências, o que também não foi comprovadamente realizado, violando o disposto na Resolução CONSU nº19/1999.

A ausência de comunicação válida e da oferta de migração configura falha na prestação do serviço, justificando a manutenção do vínculo contratual até o cumprimento das obrigações legais e contratuais.

Não há comprovação de abalo psicológico relevante, de recusa de atendimento médico ou de dano concreto decorrente da falha na notificação, caracterizando mero dissabor, insuficiente para justificar a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelas obrigações contratuais e legais decorrentes da relação de consumo.

O cancelamento de plano de saúde coletivo sem prévia notificação aos beneficiários com antecedência mínima de 60 dias é inválido.

É obrigatória a oferta de migração para plano individual ou familiar, com aproveitamento das carências, no caso de rescisão de plano coletivo.

A ausência de comprovação de dano emocional relevante ou de efetiva negativa de atendimento afasta a configuração de dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES CÍVEIS

Nº
5000106-91.2024.8.08.0047

APELANTE
S
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

APELADO
S
:
ROGERIA GUEDES MOTTA ALONSO e ROBERTO ALONSO JÚNIOR

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação interpostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
contra a sentença de Id 12626309, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada por
ROGERIA GUEDES MOTTA ALONSO
e
ROBERTO ALONSO JÚNIOR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a
)
“assegurar
o direito dos autores de manter o vínculo contratual com a parte demandada, enquanto não houver notificação para a rescisão contratual do plano coletivo com prazo de 60 (sessenta) dias, bem como oferta de migração para plano individual, sem novos prazos de carência”

e

b)

condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

de recursos de Apelação interpostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
contra a sentença de Id 12626309, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada por
ROGERIA GUEDES MOTTA ALONSO
e
ROBERTO ALONSO JÚNIOR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a
)
“assegurar
o direito dos autores de manter o vínculo contratual com a parte demandada, enquanto não houver notificação para a rescisão contratual do plano coletivo com prazo de 60 (sessenta) dias, bem como oferta de migração para plano individual, sem novos prazos de carência”

e

b)

condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões de Id 12626311, a apelante
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e, no mérito, em síntese, que:
I)
o

contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado com os apelados permitia a rescisão unilateral;
II)
a notificação foi enviada na data de 10/11/23 e, portanto, no prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência previsto contratualmente;
III)
inexiste qualquer beneficiário do plano de saúde internado que obrigasse a recorrente a manter o tratamento até a sua alta hospitalar;
IV)
nada impede que os apelados estabeleçam novo vínculo contratual com outra operadora, inclusive com o aproveitamento da carência diante do cumprimento do requisito temporal
V
)
o cancelamento é legítimo, desde que ofertada a portabilidade;
VI
)
não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que, caso mantida, deve ter seu valor reduzido.

Por sua vez, em suas razões de Id 12626316, a apelante
MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
também

sustenta, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e, no mérito, em síntese, que:
I)
inexiste ato ilícito de sua parte, uma vez que a comunicação foi efetuada no prazo previsto em contrato;
II)
os apelados não se encontram em tratamento que demande a manutenção do plano de saúde;
III)
inexiste dano moral a ser indenizado e, caso mantida a condenação, seu valor deve ser reduzido.

Contrarrazões de Id 12626322, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo à apreciação conjunta das teses recursais aduzidas.

-
Da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada
por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

Em suas respectivas razões recursais, ambas as apelantes sustentam a sua própria ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda.

Nesse sentido, alega a
UNIMED VITÓRIA
que a responsabilidade seria da
M
EDIATORIE
, por ser a administradora do plano e quem teria comunicado a rescisão aos beneficiários. Por sua vez, a
MEDIATORIE
afirma que o cancelamento decorreu de decisão unilateral da
UNIMED
, fundamentada em "alta sinistralidade", e que sua atuação se limitou a intermediar a relação e comunicar os beneficiários, sem ingerência sobre as decisões operacionais do plano.

Contudo, a preliminar de ilegitimidade passiva de ambas as apelantes deve ser rejeitada.

É cediço que, em se tratando de relações de consumo, a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo, nos termos do art.7º, parágrafo único, e art.25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios integram a mesma cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor (STJ. AgInt no REsp nº2097923/RO. 2023/0332819-1. Terceira Turma. Rel.: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 18/12/23).

No caso em tela, ainda que haja uma distinção de atuação entre a operadora de plano de saúde (
UNIMED VITÓRIA
) e a administradora de benefícios (
MEDIATORIE
), ambas atuam em conjunto para a disponibilização do serviço aos consumidores. A
UNIMED
é a responsável pela prestação efetiva do serviço de assistência à saúde, enquanto a
MEDIATORE
intermedeia a contratação, realiza a gestão administrativa do plano, incluindo a oferta do plano de saúde, análise de propostas, elegibilidade de beneficiários, emissão de boletos e cobrança.

Ainda que a Resolução Normativa nº515/2022 da ANS e a Resolução Normativa nº512/22 da ANS busquem delimitar as atuações das administradoras de benefícios, vedando que atuem como operadoras de plano de saúde, e que a Resolução Normativa nº561/22 da ANS se refira à operadora como responsável pelo cancelamento, tal regulamentação não afasta a solidariedade imposta pelo CDC nas relações consumeristas. Para o consumidor, tanto a operadora quanto a administradora se apresentam como partes integrantes do serviço de plano de saúde.

Conforme a documentação acostada aos autos, verifica-se que a comunicação da rescisão, embora tenha partido da
M
EDIATORIE
aos beneficiários, foi originada por uma decisão da
UNIMED

VITÓRIA
, que notificou a
MEDIATORIE
sobre a resilição contratual. Ou seja, ambas as empresas tiveram participação ativa no evento que gerou o alegado dano aos apelados.

A
UNIMED VITÓRIA
, na qualidade de operadora, detém o poder de rescindir o contrato e, consequentemente, é parte legítima para responder pelas consequências de tal ato. A
MEDIATORIE
, por sua vez, na qualidade de administradora do plano coletivo, ao intermediar a contratação e ao comunicar a rescisão aos beneficiários, integra a cadeia de fornecimento de serviços, sendo, portanto, também parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. A solidariedade decorre justamente dessa atuação conjunta e integrada na prestação do serviço de saúde aos consumidores.

Desse modo, a teoria da aparência e a vulnerabilidade do consumidor justificam a manutenção de ambas as empresas no polo passivo, possibilitando que o consumidor exerça seu direito de buscar reparação de qualquer um dos integrantes da cadeia de fornecimento.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade suscitada por ambas as apelantes.

- Mérito

Em sua exordial, os autores, ora apelados, narram que são beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial da
UNIMED VITÓRIA
e, na data de 04/01/2024, foram surpresados com uma notificação informando a rescisão unilateral sob a justificativa de “alta sinistralidade”, com data para encerramento da disponibilização dos serviços já para 08/02/24.

Em decisão de Id 12626257, o juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde dos apelados, nos termos originalmente contratados.

Pois bem. De início impõe-se ressaltar a nítida natureza consumerista da relação entre as partes, consoante previsão do art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...]

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Esse é, inclusive, o entendimento sumular do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Enunciado nº 608 do STJ:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.

Fixada tal premissa, tem-se que, como cediço, o plano de saúde
coletivo
pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, de modo que, segundo prevê o art.23 da Resolução Normativa ANS nº557/2022,
“as
condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.
”

No caso dos autos, o contrato entabulado entre as partes (Id 12626239) previa em sua cláusula sexta a possibilidade de rescisão unilateral imotivada, após o transcurso do prazo inicial de vigência de 12 (doze) meses, devendo ser realizada a prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

As apelantes, contudo, não lograram comprovar o devido cumprimento de referida disposição contratual, posto que não demonstrado o recebimento da notificação com a antecedência mínima estabelecida.

Nesse sentido, observa-se que a notificação acostada em Id 12626262 foi enviada por email pela
MEDIATORIE
na data de 08/01/24, portanto apenas 30 (trinta) dias antes do encerramento, e a notificação de Id 12626279, um AR online, foi enviada e recebida em 11/01/24, menos de 30 (trinta) dias antes da data final de prestação dos serviços.

A notificação de Id 12626287, por sua vez, embora encaminhada ainda em novembro de 2023, foi endereçada tão somente à empresa estipulante, conforme comprovante de recibo, sem qualquer indicação, contudo, de que tenha sido também encaminhada aos beneficiários, parte diretamente interessada, e por eles recebida, de modo que também não se revela válida a dar por cumprida a determinação de ciência prévia estabelecida no contrato.

Resta, portanto, caracterizada a invalidade da rescisão na forma como operada, sem a observância das exigências contratuais.

Não fosse suficiente, para que a rescisão unilateral seja considerada válida deve também ser disponibilizada aos beneficiários a migração para um novo plano de saúde individual ou familiar, no qual as suas carências sejam aproveitadas, conforme dispõe a Resolução CONSU nº 19/1999. Nesse sentido:

Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. [...]

Art. 2º Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento.

Parágrafo único – O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o
caput
.

Correta, portanto, a determinação do juízo a quo no sentido de que o plano seja mantido até que se cumpra a devida notificação prévia e seja oferecida a possibilidade de migração para plano individual, sem novos prazos de carência.

Com relação à condenação indenizatória, tem-se que a função primordial da indenização a título de danos morais é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

No caso sob análise não verifico, contudo, a ocorrência de efetivo e concreto prejuízo de ordem emocional, considerando, sobretudo, que a rescisão apenas não se revelou válida pela ausência de comunicação com a devida antecedência e, ainda, por não haver qualquer registro nos autos, e muito menos comprovação, de que os apelados tenham tido algum procedimento ou atendimento médico efetivamente desmarcado, ou que não pôde ser realizado.

Nesse sentido já se pronunciou esta c. Terceira Câmara Cível em hipótese assemelhada:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. REATIVAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por menores representados por seus genitores, condenando a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde. A apelante sustenta que o plano foi reativado em curto prazo, com oferta de reembolso da consulta médica não realizada, e alega a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento indevido do plano de saúde, com reativação em prazo razoável e oferta de reembolso, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mero descumprimento contratual, sem comprovação de prejuízo relevante ou situação excepcional que afete gravemente o bem-estar do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável.

O cancelamento indevido do plano de saúde decorreu de erro da administradora de benefícios, porém foi corrigido em prazo razoável de 16 dias, antes da citação, e sem evidências de má-fé ou negligência grave.

A perda de uma única consulta eletiva não representa, por si só, sofrimento extraordinário, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo emocional para justificar indenização por danos morais.

A rápida resolução do problema, a oferta de reembolso e a concessão de crédito relativo ao período sem cobertura evidenciam a adoção de providências eficazes para minimizar os transtornos ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento indevido do plano de saúde, quando corrigido em prazo razoável e sem demonstração de prejuízo significativo ao consumidor, caracteriza mero dissabor e não enseja indenização por danos morais.

A ausência de cobertura de uma única consulta médica eletiva, sem comprovação de impacto relevante na saúde ou no bem-estar do consumidor, não configura dano moral indenizável.

A oferta de reembolso e a adoção de medidas para mitigar os efeitos do cancelamento indevido do plano de saúde demonstram boa-fé da operadora e afastam a configuração de dano moral. (TJ/ES. Apelações Cíveis nº
0006324-67.2020.8.08.0014.
Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgamento: 16/04/25).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e ao recurso de
MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
para reformar, em parte, a sentença recorrida, e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante a sucumbência recíproca (art.86, CPC), deverão os autores, ora apelados, arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico das rés (STJ. AgInt no AREsp 2646083/PR. Rel.: Ministro Marco Buzzi. DJEN: 05/05/25).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.